Tribunal: TJDFT
Processo: 0723553-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723553-29.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DIVANILDO BATISTA DA CRUZ RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JK DA COLONIA AGRÍCOLA VEREDA DA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante. 2. Nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/90, “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. 2.1 No entanto, tratando-se de penhora decorrente de cobrança de dívidas condominiais, resta configurada uma das exceções do regime de impenhorabilidade dos bens de família, prevista no artigo 3°, inc. IV, da Lei 8.009/90. 3. A proteção do bem de família não se aplica aos débitos condominiais incidentes sobre o imóvel utilizado para moradia do devedor, por expressa disposição legal, ainda que o encargo tenha sido instituído por associação de moradores de condomínio irregular. Precedentes. 4. O agravante não indicou outros bens passíveis de quitação da dívida, menos onerosos, em substituição ao imóvel, como determina o parágrafo único do artigo 805 do CPC, razão pela qual não há que se falar em violação ao princípio da menor onerosidade do devedor. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 1o da Lei 8.009/1990 e 850 do CPC, sustentando a impenhorabilidade do bem de família, bem como que deve ser observado o princípio da menor onerosidade do devedor. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1o da Lei 8.009/1990, porquanto “a dívida de condomínio é uma obrigação de natureza propter rem, sendo, pois, o imóvel gerador das despesas a própria garantia ao pagamento da dívida” (AgInt no REsp n. 1.560.117/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.486.564/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024. A mesma sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 850 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, concluiu que: “o agravante não indicou outros bens passíveis de quitação da dívida, menos onerosos, em substituição ao imóvel, como determina o parágrafo único do artigo 805 do CPC, razão pela qual não há que se falar em violação ao princípio da menor onerosidade do devedor” (Id 63732908). E, rever tal assertiva é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017